Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-32.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002733-32.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C. DA SILVA GARCIA - CNPJ: 03.344.170/0001-81 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA
.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO D
E OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA
381
DO STJ
.
CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE
, DESDE QUE CONVENCIONADA
.

TABELA PRICE.
LEGALIDADE
.

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor no valor de R$155.544,58, com pagamento em 48 parcelas mensais de R$4.836,64. A autora alegou abusividade na cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização mensal não pactuada, inserção de encargos não previstos expressamente e ilegalidade da Tabela
Price
. Requereu a realização de prova pericial contábil, a revisão das cláusulas contratuais, a devolução dos valores pagos a maior, o afastamento de encargos moratórios e a exclusão de registros negativos. A sentença rejeitou os pedidos e
condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial; (
ii
) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada é abusiva; e (
iii
) estabelecer se há ilegalidade na capitalização mensal e na adoção da Tabela
Price
como método de amortização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a análise dos encargos pode ser realizada com base no contrato, e a parte não demonstra de forma objetiva a essencialidade da prova nem especifica os fatos que pretendia elucidar.

A mera alegação genérica de onerosidade excessiva não autoriza a revisão das cláusulas
contratuais
bancárias; é necessário que a parte demonstre de forma concreta a abusividade, nos termos do art. 6o, V, do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ), sendo imprescindível prova de que a taxa excede significativamente a média de mercado, o que não foi comprovado nos autos.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que
haja expressa

pactuação
, a qual pode ser evidenciada pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (
REsp
973.827/RS).

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização é admitida juridicamente quando livremente pactuada, não implicando, por si, em abusividade ou ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a análise dos encargos pode ser feita a partir do contrato e a parte não demonstra a indispensabilidade da prova.

A revisão de cláusulas contratuais em contrato bancário depende de demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente a alegação genérica de onerosidade.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

A adoção da Tabela
Price
como método de amortização é lícita quando pactuada entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação Revisional c/c Tutela de Urgência
julgada
improcedente, com condenação
da
autor
a
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
10
% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante afirma que
c
ontratou financiamento com
a instituição ré no valor de R$
155.544,58 para aquisição de veículo automotor, assumindo o pagamen
to de 48 parcelas mensais de R$4.836,64, totalizando R$
232.158,72.

Aduz que a
ausência de prova pericial comprometeu a apuração da real taxa de juros aplicada, da eventual capitalização, da legalidade dos encargos exigidos e do saldo devedor exato.

Destaca que
a
cobrança imposta pela requerida implicou capitalização mensal de juros no percentual de 1,77% a.m. (23,43% a.a.), valor superior à média de mercado e sem
pactuação
expressa.

A
rgumenta que
a
instituição financeira incluiu encargos e taxas não previstas de forma clara no contrato.

Relata que o
s juros contratados superam em mais de 150% a taxa média de mercado segundo o Banco Central, o que configura prática abusiva, conforme precedentes do STJ (
REsp
1.061.530/RS).

Sustenta que a
capitalização dos juros, mesmo que permitida pela jurisprudência, exige cláusula expressa, o que não se verifica no caso concreto, violando os artigos 6o, III, e 54, § 4o, do CDC.

Argui que é ilegal a utilização da Tabela
Price
como método de amortização.

Por fim, requer a limitação
juros
remuneratórios à taxa média de mercado
,
nulidade
da capitalização de juros por ausência de cláusula expressa
, d
evolução simples ou em dobro dos valores pagos a maior
, r
econhecimento da inexistência de mora e afastamento de penalidades contratuais e de eventuais registros negativos
e a realização de prova pericial contábil.

Nas contrarrazões,
o apelado
pugna
pelo não provimento do Recurso (I
d
295127903
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Cerceamento de Defesa

A
apelante justifica que pleiteou a realização de perícia para comprovar supostos abusos praticados pelo apelado.

Contudo, a apreciação dos encargos questionados prescinde dessa prova, sendo suficiente a análise do Contrato.

Ademais,
ela
não demonstrou de maneira convincente a essencialidade da perícia nem esclareceu objetivamente quais fatos pretendia elucidar com sua produção. Logo, não houve violação ao seu direito de defesa.

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6o, inciso V, do
CDC.

O art. 373, I, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6o, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

No caso concreto, verifica-se que
a
autor
a
não indicou o valor exato que considera adequado para a taxa de juros, limitando-se a alegar de forma genérica a abusividade, sem fornecer parâmetros objetivos para a revisão desejada.

Além disso, não apresentou nenhuma prova de que os juros aplicados estejam em desacordo com as taxas médias praticadas pelo mercado, conforme
divulgado pelo
Banco Central do Brasil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a revisão de contratos bancários, é necessário que a parte interessada demonstre, de forma concreta, a existência de abusividade.

Nesse sentido, a Súmula 381 do STJ estabelece que
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Ademais, nos termos da Súmula 382 do
STJ
,
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. Portanto, para o reconhecimento de eventual excesso,
a

apelante
deveria ter
demonstrado
de forma objetiva, o patamar que considera razoável, não sendo suficiente a mera alegação genérica de onerosidade excessiva.

Sobre a matéria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato c/c Pedido de Reparação de Danos Morais, na qual o autor alegou a abusividade dos juros remuneratórios aplicados ao contrato de cartão de crédito, a ilegalidade da capitalização de juros e a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência. O apelante sustentou que as taxas aplicadas estavam acima da média de mercado, violando os princípios da boa-fé e
da função social do contrato, além do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios e
a capitalização aplicados
ao contrato são abusivos e passíveis de revisão; (
ii
) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a demonstração concreta da abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos do art. 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova da alegação de abusividade incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a mera alegação genérica sem a apresentação de elementos concretos que comprovem a discrepância entre as taxas aplicadas e as médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 382, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, exigindo-se comprovação específica pelo consumidor.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, o julgador não pode reconhecer de ofício a abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo indispensável à demonstração pelo consumidor de elementos objetivos que justifiquem a revisão das condições pactuadas.

O apelante não comprovou a cobrança indevida de encargos no período de inadimplência nem demonstrou que os valores cobrados eram indevidos ou distintos daqueles previamente contratados.

A mera cobrança de encargos previstos no contrato, ainda que resulte no aumento do débito em razão da inadimplência, não configura dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de conduta abusiva, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige a comprovação objetiva da abusividade ou da onerosidade excessiva pelo consumidor, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas em contratos bancários.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme Súmula 382 do STJ.

A mera cobrança de encargos contratuais em caso de inadimplência não co
nfigura, por si só, dano moral
”
.
(N.U 1001953-53.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Capitalização de J
uros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O
duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi firmado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa forma.

Nesse sentido:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

Tabela
Price

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre
pactuação
entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios
devidos pela
apelante
de
10
%
para

12
% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025